Tribunal: TJBA
Processo: 8006283-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006283-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA. Advogado(s): DAVI PEDREIRA DE SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO NA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Guardas Civis do Estado da Bahia (SINDGUARDAS-BA) contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna, proferida nos autos da ação civil coletiva n. 8009582-82.2024.8.05.0113, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. O sindicato ajuizou a demanda coletiva visando garantir a licença-prêmio prevista na Lei Municipal n. 2.442/2019 para os Guardas Civis Municipais, e, em sede recursal, pleiteia o reconhecimento da isenção de custas com fundamento no art. 18 da LACP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se sindicato em ação civil coletiva que visa à defesa de direitos individuais homogêneos de servidores públicos, faz jus à isenção de custas processuais prevista no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 18 da Lei n. 7.347/1985 estabelece que nas ações civis públicas não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e outras despesas, sendo a regra aplicável também às ações civis coletivas que veiculam direitos individuais homogêneos não consumeristas. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que sindicatos, quando atuam como substitutos processuais em defesa de direitos individuais homogêneos da categoria, estão abrangidos pela isenção prevista no art. 18 da LACP (EREsp n. 1.322.166/PR). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O sindicato que atua como substituto processual em ação civil coletiva visando à defesa de direitos individuais homogêneos da categoria tem direito à isenção de custas processuais, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei n. 7.347/1985, art. 18; Lei n. 8.078/1990, art. 87; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.322.166/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 04.03.2015, DJe 23.03.2015; STJ, AgInt no AREsp n. 2.330.687/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, REsp n. 00000000000002206619, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 30.05.2025, DJe 03.06.2025; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8049253-97.2023.8.05.0000, rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 23.03.2015, pub. 03.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006283-14.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA. e como agravado MUNICIPIO DE ITABUNA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA